Tribunal: TJMT
Processo: 0012783-44.2014.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012783-44.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM - CPF: 700.644.401-25 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 10.461.691/0001-84 (APELANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 10.461.691/0001-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO - CPF: 696.079.151-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE EMPREITADA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - PACTO COM EXPRESSA CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA CONTRADADA DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contrato de empreitada (Capítulo VIII – da empreitada , a partir do art. 610 do Código Civil), por execução de obra em imóvel, pelo valor global.

2. Restou formalizado entre as partes em contrato, expressa determinação de obrigações a serem cumpridas, restando bem individualizada por sua Cláusula Sexta da responsabilidade financeira e encargos e leis sociais de seus trabalhadores à empresa empreiteira.

3. Ato ilícito da recorrente, o descumprimento de cláusula contratual, a qual gerou injusta inscrição do recorrido em Cadastro Específico do INSS –CE da Receita Federal, e a ser executado na cobrança indevida de dívida previdenciária.

4. A inscrição indevida e injusta do recorrido por ato ilícito da recorrente, situação danosa que ao meu ver consubstancia em dano moral, a qual ocasionou abalo a paz e tranquilidade de espirito, além de diminuição de valores precípuos na vida de um homem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0012783-44.2014.8.11.0004 interposto por EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” onde litigou ADO HENRIQUE RODRIGUES BELÉM em desfavor de EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 105054976, assim exarou:

“Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, condeno a requerida de: I) Dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo incidir juros de mora à base de 1% ao mês (art. 406, CC/02), partir da citação e correção monetária partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA; II) Dano material, no valor de R$ 28.417,06 (vinte e oito mil quatrocentos e dezessete reais e seis centavos), correspondentes ao débito decorrente do CEI 7000582590/60, com juros à base de 1% ao mês (art. 406, CC/02), a partir da citação, e correção monetária calculada pelo INPC (Lei 6.899/81), a partir da inscrição da autora na dívida ativa.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.”

Irresignado, a Ré/recorrente em sua apelação (ID 105054983) apresentou tese preliminar de falta de interesse de agir, a requerer sua reforma, afirmando que o autor ao requerer o parcelamento da dívida junto à Receita Federal e logo deixou de pagar, não pode usar de ação de regresso de valor que não pagou.

Aduziu ainda a autora/recorrente que a r. sentença proferida nos autos não observou o fato que deu origem à presente ação “é gravíssimo e tornou-se incontroverso - em peça de contestação a requerida apelada confessou que de fato ocorreu o atropelamento da autora apelante pelo carrinho do supermercado réu”, desta forma requer majoração da indenização por danos morais para ao menos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como excluir condenação em litigância de má-fé, e tornar o honorários de sucumbência seja atribuído exclusivamente à parte autora.

Em alegação ao mérito do recurso, aduziu que a sentença a ser reformada, entendeu de forma como queria, mesmo não arguido expressamente pelo autor que o contrato de execução da obra é global, mesmo sob seu argumento ser o contrato em execução - parcial.

Apesar de contra argumentar acerca da interpretação do contrato ser de execução parcial, a recorrente assume que cumpriu com o pagamento de todos os recolhimentos legais relativos aos empregados, vejamos trecho do recurso :”Veja, Excelências, que durante o período de execução da obra de construção civil em apreciação foram feitos todos os recolhimentos legalmente exigidos, sejam aqueles relativos aos empregados, sejam aqueles relativos à empresa ré” (sic apelação).

Reconhece em sede de apelação que o contrato foi mal redigido, mas não admite ser o contrato de execução de empreitada de obra de forma global.

Insurgiu contra a sentença que o condenou a reparação por danos morais visto que não contam nos autos provas a demonstrar o dano e argumentou que se o autor teve seu “nome sujo” foi porque não pagou o parcelamento a que ele próprio se obrigou e confessou junto à Receita Federal.

Contrarrazões sob o ID nº 105054988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0012783-44.2014.8.11.0004 interposto por EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” onde litigou ADO HENRIQUE RODRIGUES BELÉM em desfavor de EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 105054976, assim exarou:

“Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, condeno a requerida de: I) Dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo incidir juros de mora à base de 1% ao mês (art. 406, CC/02), partir da citação e correção monetária partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA; II). Dano material, no valor de R$ 28.417,06 (vinte e oito mil quatrocentos e dezessete reais e seis centavos), correspondentes ao débito decorrente do CEI 7000582590/60, com juros à base de 1% ao mês (art. 406, CC/02), a partir da citação, e correção monetária calculada pelo INPC (Lei 6.899/81), a partir da inscrição da autora na dívida ativa.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.”

A tese recursal funda-se na afirmação preliminar de falta de interesse de agir, a requerer a reforma da sentença, afirmando que o autor ao assumir o parcelamento da dívida junto à Receita Federal e logo deixou de pagar, não pode usar de ação indenizatória como de regresso de fosse para reaver valor que não efetivou.

Em alegação ao mérito do recurso, aduziu que a sentença a ser reformada, entendeu ser o contrato de execução de obra - global, mas contra argumentou ser o contrato em execução - parcial.

Alegou que os danos morais não são devidos visto que não provou da sua impossibilidade em participar de licitação, e que não “sujou” o nome do recorrido, pois o mesmo confessou a dívida quando assumiu a dívida e não pagou o valor ora em execução junto a receita Federal.

Apesar de aduzir acerca da interpretação do contrato ser de execução parcial, a recorrente assume que cumpriu com o pagamento de todos os recolhimentos legais relativos aos empregados, vejamos trecho do recurso :”Veja, Excelências, que durante o período de execução da obra de construção civil em apreciação foram feitos todos os recolhimentos legalmente exigidos, sejam aqueles relativos aos empregados, sejam aqueles relativos à empresa ré” (sic apelação).

Pois bem, compulsando os autos observamos que dos fatos o caso se trata de contrato de empreitada (Capítulo VIII – da empreitada , a partir do art. 610 do Código Civil), por execução de obra em imóvel, pelo valor global de 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais).

Destacamos o fato do contrato por seu objeto principal foi devidamente cumprido entre as partes, sendo o valor pago e a obra entregue, restando por cerne da discussão o fato da cobrança de dívida junto ao INSS dos empregados operadores da construção.

Assim a lide se deu pelo autor receber intimação para comparecer junto à Agência da Receita Federal, nesta cidade, a tomar conhecimento de que seu nome estava inscrito no Cadastro Específico do INSS-CE, e que havia um débito, no valor de R$ 25.254,44 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), por ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias dos trabalhadores da obra, fruto do contrato de empreitada.

Assim para resolução da lide, a priori, denota-se que restou formalizado entre as partes em contrato, expressa determinação de obrigações a serem cumpridas, restando bem individualizada por sua Cláusula Sexta da responsabilidade financeira e encargos e leis sociais de seus trabalhadores à empresa empreiteira. Assim vejamos:

“CLÁUSULA SEXTA:

Ficara inteiramente a cargo da “Empreiteira” e sob a sua responsabilidade técnica e financeira o fornecimento da mão de obra, encargos e leis sociais, seguros contra acidentes de trabalho, sendo por sua conta e risco qualquer dano ocasionado a terceiros.”

Destarte em que pese irresignação da recorrente em arguir ser ou não o contrato de empreitada total ou parcial, restou claro pelo contrato em apreço por sua cláusula sexta que à empresa recorrente caberia adimplir com todo encargo social/previdenciário dos trabalhados da obra.

Desta forma, temos de fato, por ato ilícito da recorrente, o descumprimento de cláusula contratual, a qual gerou injusta inscrição do recorrido em Cadastro Específico do INSS –CE da Receita Federal, e a ser executado na cobrança indevida de dívida previdenciária.

Neste contexto a sentença combatida julgou acertadamente pela responsabilização da empresa recorrente visto ser ela a legítima devedora, por especificação contratual, dos encargos e leis sociais como INSS e FGTS de seus trabalhadores. A recorrente é a legítima a ser responsabilizada passivamente na ação indenizatória, nos termos de jurisprudência deste Eg. Tribunal em caso semelhante - (TJ-MT - APL: 00046833520168110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018).

Assim em que pesem os argumentos da recorrente de que em ação há falta de interesse de agir, tenho que a dívida junto a Receita Federal oriunda do contrato de empreitada deve ser de responsabilidade da recorrente, cabendo a recorrida em expresso atendimento ao seu interesse legítimo de agir, na reversão de situação ora em execução junto a Receita Federal.

O art. 186 do Código Civil é claro ao expressar a ideia de lesão de direitos, ou seja, o ato ilícito se configura toda vez em que a lesão estiver presente, cumulando os danos sofridos, seja material e moral.

Se do fato - inadimplemento de cláusula contratual gerou prejuízo de ordem material ao contratante, diante da circunstância do ato ilícito da empresa empreiteira, a reparação civil material é devida, e o dever de indenizar por seu quantum - inafastável, conforme definido na sentença que não merece qualquer reparo nesse ponto.

Quanto ao dano moral, tenho por assinalado a inscrição indevida e injusta do recorrido por ato ilícito da recorrente, situação danosa que ao meu ver consubstancia em dano moral, a qual ocasionou abalo a paz e tranquilidade de espirito, além de diminuição de valores precípuos na vida de um homem, em consonância aos ensinamentos do o eminente doutrinador Rui Stoco lembrando o magistério de Dalmartello, acerca dos pressupostos do referido dano: “a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)” (In: Responsabilidade Civil, p. 458).

Desta maneira, a reparação do dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer. No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

Nesse sentido tenho por justo o arbitramento dos danos morais por seu quantum, atendidos os critérios de razoabilidade, moderação no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022